Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-57.2026.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA OFICIAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Remessa necessária de sentença que deferiu pedido de reabilitação criminal, para verificação se o requerente preenche os requisitos legais para a concessão.
2. Comprovado o decurso do lapso temporal mínimo, a manutenção de domicílio no País, a demonstração de bom comportamento público e privado e a inexistência de óbice quanto à reparação do dano, restam satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos pelos arts. 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, impondo-se a confirmação da sentença que deferiu a reabilitação criminal.
3. Remessa oficial conhecida e não provida.